Tribunal: TJES
Processo: 5003151-89.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003151-89.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL ATHAYDES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5003151-89.2021.8.08.0021

Embargante/Embargado:
MANOEL ATHAYDES DO NASCIMENTO

Embargado/Embargante:
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGO DE DECLARAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios, interpostos por ambas partes da presente demanda processual.

O embargante
MANOEL ATHAYDES DO NASCIMENTO
aduz a existência de erro material constante no acórdão proferido em
id.: 5860437,
tendo em vista que o valor descontado mensalmente da conta do autor corresponde a R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), enquanto o contrato de consignado firmado preteritamente com o Banco do Brasil previa parcelas no valor de R$ 256,37 (duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Assim, em razão da diferença nas parcelas posteriormente subtraídas da conta corrente do autor, o mesmo pugna pela devolução das mesmas, autorizando-se o abatimento do valor depositado em sua conta a quantia da diferença paga à ré.

Noutro giro, a embargante
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
suscita a necessidade de saneamento quanto à retificação do polo passivo da demanda, de modo que passe a constar
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, bem como requer pela confirmação da efetiva contratação quanto ao negócio jurídico em questão, tendo em vista a comprovada legalidade e legitimidade da assinatura do autor, ainda que por meio digital.

Pois bem.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante
MANOEL ATHAYDES DO NASCIMENTO
.

Posto isto, destaco que tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar a omissão constante no acórdão de
id.: 5860437
,
ONDE SE LÊ
:

“(...)
SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, TÃO E SOMENTE PARA QUE SEJA CANCELADA A PORTABILIDADE PRIMORDIALMENTE PACTUADA, RETORNANDO-SE O CONTRATO AO BANCO DO BRASIL COM AS MESMAS CONDIÇÕES ANTES CELEBRADAS. ANTECIPANDO-ME A UM FUTURO PROBLEMA, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL O DESFAZIMENTO DA PORTABILIDADE, CONDENO A REQUERIDA/RECORRIDA, DESDE JÁ, A IMPLEMENTAR, NO PRAZO DE 20 DIAS, AS MESMAS CONDIÇÕES NO CONTRATO ORIGINÁRIO MANTIDO ENTRE O RECORRENTE E O BANCO DO BRASIL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS). FINALMENTE, DETERMINO QUE SEJA INFORMADO CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DOS VALORES EXCEDENTES E QUE FORAM DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRENTE QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NOVO AJUSTE AQUI ANULADO. (6). RECURSO PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO. É COMO VOTO.
(...)”.

LEIA-SE
:

“(...)
SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, TÃO E SOMENTE PARA QUE SEJA CANCELADA A PORTABILIDADE PRIMORDIALMENTE PACTUADA, RETORNANDO-SE O CONTRATO AO BANCO DO BRASIL COM AS MESMAS CONDIÇÕES ANTES CELEBRADAS. ANTECIPANDO-ME A UM FUTURO PROBLEMA, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL O DESFAZIMENTO DA PORTABILIDADE, CONDENO A REQUERIDA/RECORRIDA, DESDE JÁ, A IMPLEMENTAR, NO PRAZO DE 20 DIAS, AS MESMAS CONDIÇÕES NO CONTRATO ORIGINÁRIO MANTIDO ENTRE O RECORRENTE E O BANCO DO BRASIL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS), BEM COMO A
ABATER O VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA A QUANTIA DA DIFERENÇA PAGA À RÉ, TENDO EM VISTA A DIFERENÇA ENTRE AS PARCELAS COBRADAS INICIALMENTE E POSTERIORMENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA LIDE, OU CREDITAR TODA A DIFERENÇA DAS PARCELAS PAGAS A MAIOR NA CONTA CORRENTE DO DEMANDANTE.
FINALMENTE, DETERMINO QUE SEJA INFORMADO CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DOS VALORES EXCEDENTES E QUE FORAM DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRENTE QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NOVO AJUSTE AQUI ANULADO. (6). RECURSO PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO. É COMO VOTO.
(...)”
.

Quanto às alegações da embargante
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA,
acolho o pleito de retificação do polo passivo da demanda processual, de modo que passe a constar
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Noutro giro, rejeito as alegações da instituição financeira embargante no que tange ao pleito de reforma do julgado e razão da comprovação da legalidade do negócio jurídico firmado, tendo em vista que, como já manifestado no acórdão proferido, o cabimento da nulidade do negócio não norteia-se no que tange a (i)legalidade da contratação, mas sim quanto à falha no fornecimento de todas as informações adequadas ao consumidor (eventuais riscos, mudanças) tais quais não comprovadas como efetivamente prestadas nos presentes autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

dos embargos declaratórios interpostos por
Manoel Athaydes do Nascimento
,
ACOLHENDO-OS INTEGRALMENTE
, bem como
CONHEÇO
os embargos apresentados pela
FACTA FINANCEIRA S.A.
e, mérito,
LHES DOU PARCIAL ACOLHIMENTO
,

nos termos supra fundamentados acima.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)